Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-32.2016.8.11.0087
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000282-32.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUDIMAR ROSANELI - ME - CNPJ: 04.284.648/0001-98 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2200-66 (APELADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), RUDIMAR ROSANELI - CPF: 806.062.371-00 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000282-32.2016.8.11.0087

APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EMPRESA QUE APRESENTA CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR AS DÍVIDAS – ART. 47 DA LEI N. 11.101/2005 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, nos termos do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

Verificado pelo administrador, por meio do exame dos documentos contábeis que a recuperanda revela disponibilidade financeira para quitação das dívidas, de rigor a extinção da recuperação judicial, por perda superveniente de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000282-32.2016.8.11.0087

APELANTE: RUDIMAR ROSANELI - ME

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Rudimar Rosaneli –ME
, de sentença que em razão da superação da crise, extinguiu a Ação de Recuperação Judicial, por falta de interesse de agir superveniente, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Alega que em nenhum momento confessou a superação da crise. Diz que, na verdade, confirmou que teria aumentado sua liquidez desde o ajuizamento da recuperação judicial, mas que não significou a superação da crise a título de possibilitar a extinção da ação.

Realça que o administrador judicial reconheceu que a apelante sanou as pendencias processuais e documentais e que o processo se encontrava em condições de prosseguimento.

Assevera que alguns meses de boas vendas e consequente lucratividade não são capazes de esvaziar o objetivo da recuperação judicial.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença quanto a extinção do processo, para determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento da recuperação judicial.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. (id 46557481).

Sem contrarrazões da Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco S.A..

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000282-32.2016.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, a Ação de Recuperação Judicial ajuizada por Rudimar Rosaneli-ME.

Trata-se de Ação de Recuperação Judicial promovido por Rudimar Rosaneli-ME, ajuizada em 10/02/2016, ao fundamento de que se encontrava em crise financeira. Em 29/06/2016 foi deferido o processamento da recuperação judicial.

Em 30/08/2016, foi nomeado como administrador judicial a empresa Real Brasil Consultoria, que em seu primeiro relatório das atividades mensais, apontou diversas inconsistências dos documentos apresentados pela recuperanda, bem como e principalmente, a ausência de documentos essenciais.

Com a entrega dos documentos pela recuperanda, em particular as informações contábeis necessárias, chama atenção o Relatório de Atividades elaborado pelo administrador judicial, relativo aos meses de julho e agosto de 2018, que aponta não só a redução do percentual de endividamento da empresa, mas, principalmente, o crescimento da quantia alocada em conta de liquidez imediata, a revelar a disponibilidade para quitação das dívidas.

Nesse ponto, extrai-se do documento (id 30646538):

“...

3.3. DA POSIÇÃO CONTÁBIL E FATURAMENTO DA EMPRESA

Os índices exibidos pela empresa são altos, considerando folga de mais de 400% de capital para cada R$ 1,00 em dívidas o que causa estranheza visto que nos balancetes apresentados pela empresa pode-se verificar que no mês de março a empresa apresenta o montante de caixa de R$ 10.590.858,02 (dez milhões e quinhentos e noventa mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e dois centavos), ou seja uma quantia exorbitante alocada em conta de liquidez imediata, levando ao entendimento que a empresa possui disponibilidade para quitação das dívidas.

...

O valor da lista de credores da devedora perfez o montante de R$ 697.952,16 (seiscentos e noventa e sete mil e novecentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), ou seja, a dívida inscrita pela devedora em sua lista de credores representa ínfimos 0,07% do valor alocado nas disponibilidades da devedora.

Ademais, somente no mês de agosto a empresa obteve Receita Bruta no valor de R$ 456.982,76 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e novecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos) e vem auferindo lucros.

Neste passo questiona-se qual o objetivo da empresa com o referido processo de Recuperação Judicial, vez que seus demonstrativos contábeis expressam que a empresa possui condições de pagar suas dívidas, sem que seja necessário o uso socorro judicial.”

O exame dos relatórios de atividades dos meses seguintes, não demonstra alteração dessa condição financeira positiva da recuperanda. Ao contrário, nota-se a redução do índice de endividamento e de aumento do índice de liquidez. (id 30646545, 30646547, 30647453, 30647482)

Pois bem, conquanto a recuperanda sustente que tal perspectiva de crescimento financeiro tenha ocorrido após o pedido de recuperação judicial e que nos meses de abril a julho estaria sujeito à queda de faturamento, o que colocaria em risco as relações negociais, circunstância que autorizaria o prosseguimento da recuperação judicial, certo é que a recuperanda, ora apelante, não se desincumbiu da prova acerca da necessidade da medida, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Acerca da recuperação judicial, dispõe o art. 47 da Lei n. 11.101/2005:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Veja-se que na hipótese, a empresa, a evidência dos relatórios elaborados pelo administrador judicial, encontra-se hígida financeiramente, e não há motivo justificador ao prosseguimento da recuperação judicial.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020